Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-08.2021.8.11.0012
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000021-08.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BELISIO ALVES DOS SANTOS NETO - CPF: 821.022.521-91 (APELADO), MARCIO LAZARO MIRANDA FILHO - CPF: 046.319.531-01 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KLEITON D'JONE ALVES DE MATOS (APELADO), OSMAR DE OLIVEIRA GAMA - CPF: 395.683.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 688.456.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELNA DE JESUS CORDEIRO - CPF: 998.466.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELLE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 952.738.751-53 (VÍTIMA), SILVERIA ROCHA DA SILVA - CPF: 061.069.721-84 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEITON D'JONE ALVES DE MATOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
.
1.

CONDENAÇÃO DO CORRÉU
. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO FRÁGIL.
APLICAÇÃO DA MÁXIMA
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
2.

INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS NA CONDENAÇÃO DO RÉU
. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIENTE INSIDIOSO E CONLUIO COM TERCEIRO NÃO COMPROVADOS.
RECURSO DA DEFESA. 3.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

INAPLICABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. INCREMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL.
4.
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
BIS IN IDEM
.

INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS.
5.

REGIME MAIS BRANDO
. DESCABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA.
REGIME FECHADO MANTIDO.
APELOS
DESPROVIDOS
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Como
ao magistrado é defeso fundamentar a condenação em meras presunções, a incerteza sobre o envolvimento do corréu na subtração patrimonial autoriza, à luz do brocardo
in dubio pro reo
, consagrado no art. 386, inc. VII, do CPP, que se mantenha a absolvição declarada na sentença.

2.

Não havendo provas seguras e concretas de que o crime foi praticado com emprego de expediente insidioso para desviar a atenção da vítima e em conluio com outro agente, afigura-se acertado o afastamento das qualificadoras de Fraude e Concurso de Pessoas (art. 155, § 4o, inc. II e IV, do CP).

3.1.
A notícia de que o réu cumpria pena em regime semiaberto quando praticou o fato objeto dos autos e a existência de múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado fundamentam, de forma adequada e idônea, a negativação dos vetores
culpabilidade
e
antecedentes
.

3.2.
Salvo na hipótese de anotações muito antigas, para a caracterização de maus antecedentes, a análise das condenações anteriores definitivas não está limitada ao período depurador de 5 anos previsto no art. 64, inc. I, do CP.

3.3
O incremento da pena-base em nove meses acima do mínimo legal, por conta da depreciação de duas circunstâncias judiciais, atende ao princípio da razoabilidade e é proporcional ao intervalo da pena cominada em abstrato, variável de 1 a 4 anos de reclusão.

4.
Havendo múltiplas condenações pretéritas transitadas em julgado (no caso, sete), admite-se que parte delas seja utilizada na primeira fase do cálculo dosimétrico, para depreciar os antecedentes, e a outra, para agravar a pena por conta da reincidência, sem que isso configure
bis in idem
.

5.

A
existência de vetores judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes) e a comprovada reincidência do apelante autorizam a imposição de regime mais gravoso (no caso, o fechado) que o permitido pelo
quantum
da pena imposta,
nos termos do que preconiza o art. 33, § 3o, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Kleiton D’Jone Alves de Matos
foi
condenado
à pena de 2 anos de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, por ter praticado o crime de
Furto Simples
(art. 155,
caput
, do CP), enquanto o corréu
Belísio Alves dos Santos Neto
foi
absolvido
da imputação, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Inconformado, o
Ministério Público
busca, em relação a
Kleiton D’Jone Alves de Matos
, que sejam aplicadas as qualificadoras de
Fraude
e
Concurso de Pessoas
, subsumindo sua conduta ao disposto no art. 155, § 4o, inc. II e IV, do CP.

Na sequência, alegando que os autos também contam com provas suficientes do envolvimento do
corréu
no episódio criminoso, pretende ver
Belísio Alves dos Santos Neto

condenado
nas sanções do
mesmo
delito (art. 155, § 4o, inc. II e IV, do CP) (ID 105810106).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 105810111).

Por sua vez,
Kleiton D’Jone Alves de Matos
, assistido pela Defensoria Pública, requer a fixação da
pena-base no mínimo legal
, o
afastamento da agravante de reincidência
, por conta do
bis in idem
na valoração de condenações criminais pretéritas em duas fases do cálculo dosimétrico, e a imposição de
regime mais brando
para cumprimento da pena (ID 105810095).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 105810107).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer, pelo
desprovimento
dos recursos (ID 107722950
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, §4°, INCISO IV NA FORMA DO ARTIGO 71,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. Mérito. Da dosimetria da pena – utilização de procedimento de execução penal com mais de dez anos de trânsito em julgado: Apenas a reincidência perde seus efeitos legais depois de decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o cometimento de nova infração penal, conforme prescreve o artigo 64, inciso I, do Código Penal - desprovimento. Da compensação entre multirreincidência e confissão espontânea: Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão - desprovimento. Do não abrandamento do regime de cumprimento da pena: réu multirreincidente - não contemplação com regime mais brando de cumprimento de pena – desprovimento. Da não comprovação idônea da coparticipação do réu Belísio Alves dos Santos Neto: nenhuma prova concreta capaz de demonstrar a participação de Belísio Alves - desprovimento. Parecer pelo improvimento do Recurso de Apelação Defensiva e do Recurso do Ministério Público”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022